Tribunal: TJSP
Processo: 0002333-82.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000137896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002333-82.2015.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
RENAN PEDRO SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso defensivo para redimensionar a pena do réu Renan Pedro Santos da
Silva para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso legal, mantendo, no mais, a r. sentença
monocrática. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
2
VOTO No 45066
APELAÇÃO No 0002333-82.2015.8.26.0394 - PD
COMARCA: NOVA ODESSA - 2a VARA JUDICIAL
APELANTE: RENAN PEDRO SANTOS DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Roubo qualificado. Preliminar de nulidade do
reconhecimento fotográfico afastada. Absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes
em que proferida. Pedidos de fixação da pena-base no mínimo
legal, redução pela menoridade relativa, aumento pelas causas
de aumento no grau mínimo de 1/3 (um terço) e afastamento do
concurso formal. Acolhimento parcial para redução da pena
pela menoridade relativa e redução da fração de aumento pelo
concurso formal. Regime prisional que não comporta
alteração. Recurso defensivo provido em parte para
redimensionamento da pena.
Pela r. sentença de fls. 261/268, declarada às fls.
271/273, cujo relatório fica adotado, RENAN PEDRO SANTOS DA
SILVA foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 12 (doze) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e
quatro) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e
V, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.
Inconformado,
o
sentenciado
apela,
sustentando,
preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico do
acusado. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
3
redução na fase intermediária pela menoridade relativa, aumento
pelas causas de aumento no grau mínimo de 1/3 (um terço) e o
afastamento do concurso formal (fls. 295/309).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões
(fls.
315/318),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pela rejeição da preliminar e, no
mérito, pelo parcial provimento do apelo reconhecendo-se a
menoridade relativa do acusado (fls. 332/340).
Este é o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade, uma vez que
o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas na delegacia (fls.
24/25) foi ratificado em pretório (mídia).
Ademais,
importa
salientar
que
o
reconhecimento
fotográfico, tal como o reconhecimento pessoal, é prova hábil para
sustentar um decreto condenatório. Confira-se a jurisprudência:
"No campo processual penal o reconhecimento pessoal ou
fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando
presente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita
a
identificação". (RJDTACrim 20/146) "Prova. Reconhecimento
fotográfico. Validade desde que aliado a outros elementos de
prova. Aplicação do princípio do livre convencimento do
Magistrado (...) - Se o reconhecimento fotográfico, por si
só, não pode assumir o valor de uma identificação pessoal,
pode constituir, em razão do consectário do livre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
4
convencimento do magistrado, válido elemento de prova, desde
que aliado com outras circunstâncias que, através de um
encadeamento lógico, tranquilizam a consciência do julgador"
(RT 744/602). “HABEAS CORPUS. MALFERIMENTO AO ART. 226 DO
CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO FEITO NA FASE
INQUISITORIAL POR MEIO DE FOTOGRAFIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.
POSSIBILIDADE. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO ESPECIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao
âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor
à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.
2. Este Superior Tribunal sufragou entendimento 'no sentido
de que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é
plenamente apto para a identificação do réu e fixação da
autoria
delituosa,
desde
que
corroborado
por
outros
elementos idôneos de convicção' (STJ - HC 22.907/SP, Rel.
Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003), assim
como ocorreu in casu, onde o reconhecimento por fotografia
feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, pelas
declarações do ofendido, as quais ganharam ainda mais
credibilidade na medida em que uma testemunha afirmou ter
presenciado o reconhecimento feito em sede policial. 3.
Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus no 229908/RJ,
6a Turma, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
04/02/2014). No mesmo sentido: STF: RT 542/433; TACRSP: RT
630/323, 741/727; JTACRESP 50/313, 51/413, 55/280, 61/345,
66/29, 67/343; RJDTACRIM 24/343, 27/162.
Como se não fosse o bastante, é oportuno salientar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
5
mesmo que houvesse alguma irregularidade grave na fase do
inquérito - o que não se verifica no caso em tela – o certo é que
possíveis vícios cometidos durante o inquérito não maculam a ação
penal subsequente, já que aquela peça reveste-se de mero caráter
informativo. Em outros termos, cediço que o inquérito policial se
constitui em mero procedimento inquisitorial, de sorte que não lhe
são aplicáveis os princípios relativos às nulidades, só cabíveis à
ação penal, motivo pelo qual eventuais irregularidades praticadas
no inquérito não contaminam a ação penal subsequente. Releva
notar, ainda, por oportuno, que a lei adota o princípio constituído
no vetusto brocardo pas de nullite sans grief, ou seja, de que sem
prejuízo não se anula ato processual (art. 563 do CPP), de modo
que compete à parte provar a existência de nulidade, bem como
demonstrar o dano que lhe adveio dos atos supostamente viciados,
mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da causa, na
sua essência e substância, o que também não ocorreu no caso
vertente.
Rejeito, pois a alegação de nulidade, e passo à análise do
mérito.
No mais, sem embargo do esforço e combatividade da d.
Defesa técnica, a condenação do réu foi bem decretada.
Ora, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que, no dia 12 de fevereiro de 2015, na Rua Azil
Martins no 540, Jardim Santa Rosa, na cidade e comarca de Nova
Odessa, o acusado Renan Pedro Santos da Silva, agindo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
6
unidade de propósitos com outros três indivíduos não
identificados, subtraiu para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, concurso de
pessoas e restrição da liberdade das vítimas, um televisor 60'
marca LG, um televisor 42' marca Philips, uma câmera digital
marca GoPro3, uma câmera digital marca Nikon, duas impressoras
marca HP multifuncional, um vídeo game marca Play Station Slim,
um vídeo game marca Play Station 2, um vídeo game marca Play
Station 3, um vídeo game marca Play Station 4, 60 aparelhos de
chapinha para cabelo marca Cadence, R$1.300,00 em dinheiro e
um aparelho celular marca Samsung modelo Galaxy, além de um
veículo
Chevrolet/Prisma,
placas
FBC-2536/Nova
Odessa,
pertencentes à empresa Mania de Desconto, e às vítimas Michel
Marques da Silva e Jeferson Marques da Silva Santos.
Segundo restou apurado, o acusado e dois comparsas
munidos de armas de fogo dirigiram-se à empresa Mania de
Desconto, que funcionava na residência dos proprietários Michel e
Jeferson. Chegando ao local, os ladravazes pularam o muro e
adentraram o terreno da residência, rendendo a vítima Michel, que
se encontrava no quintal e anunciaram o assalto mediante
violência exercida com uma arma de fogo apontada para a cabeça
da vítima.
Ato contínuo, os três comparsas entraram com a vítima na
residência e a obrigaram a sentar no sofá. Em seguida, um dos
comparsas do réu foi até o quarto da vítima Jeferson e o rendeu
sob grave ameaça exercida com uma arma de fogo. As vítimas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
7
foram mantidas sentadas no sofá, enquanto o acusado Renan e
seus comparsas passaram a exigir dinheiro, as chaves do veículo e
de uma motocicleta.
Em seguida, as vítimas foram levadas para um cômodo do
imóvel, onde permaneceram por aproximadamente 02 horas, sob
vigilância armada de um dos ladravazes, enquanto os outros dois
meliantes recolhiam os objetos que guarneciam a residência e os
colocava dentro do veículo Prisma da vítima Michel.
Em dado momento da empreitada criminosa, as vítimas
foram amarradas pelos pés e pelas mãos com fios elétricos e
deixadas em um dos cômodos sob a vigilância do acusado Renan
até o final do assalto.
Consta, ainda, que houve a participação de um quarto
indivíduo na prática do roubo, mas as vítimas não conseguiram
visualizá-lo.
Os ofendidos foram obrigados a se deitarem na cama,
enquanto os meliantes empreenderam fuga. Passado algum tempo,
a vítima Jeferson conseguiu se soltar e acionou a polícia.
Encetadas investigações pela polícia civil, o réu foi
identificado como suspeito do delito e as vítimas compareceram na
delegacia e reconheceram o apelante Renan como sendo um dos
autores do roubo (fls. 01/03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
8
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o
conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta
criminosa do apelante Renan Pedro dos Santos da Silva, o qual, em
Juízo, negou a acusação, não sabendo dizer, todavia, onde estava
no dia dos fatos (mídia).
A negativa do réu, contudo, está isolada nos autos, em
aberto conflito com a realidade probatória.
Por outro lado, as declarações prestadas pelas vítimas e os
depoimentos do policial civil, acrescidos do boletim de ocorrência
(fls. 05/10), dos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 24/25),
do relatório de investigações (fls. 26/28) e do auto de avaliação
indireta (fls. 95/96), servem como prova cabal da materialidade
delitiva e também se constituem em importantes elementos de
prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que os relatos seguros do ofendido Michel
Marques da Silva dos Santos, nas duas oportunidades em que foi
ouvido, tecendo considerações sobre a dinâmica dos fatos, não
deixam dúvida quanto à ocorrência da infração penal imputada ao
réu. Reconheceu o réu como sendo um dos autores do delito e
narrou que foi abordado por 03 indivíduos que pularam o muro de
sua residência, apontaram uma pistola para sua cabeça e
começaram a recolher objetos que guarneciam a residência.
Afirmou que os ladravazes abordaram também seu irmão Jeferson
e que havia mais dois indivíduos dando cobertura do lado de fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
9
do imóvel. Afirmou que ficaram amarrados por cerca de 02 horas e
eram ameaçados de morte, caso não indicassem onde ficava o
cofre, e foram vigiados pelo acusado Renan, enquanto os
comparsas recolhiam os objetos da casa. Depois que os meliantes
deixaram o local na posse da res furtiva, seu irmão Jeferson
conseguiu se soltar e acionou a polícia (fls. 20/21 e mídia).
O ofendido Jeferson Marques da Silva dos Santos também
reconheceu o acusado como sendo um dos autores do roubo e
confirmou os fatos descritos na denúncia. Narrou que ficou com
Michel em um dos cômodos da residência, foram amarrados com
fio de extensão, agredidos fisicamente pelos meliantes e vigiados
por Renan, enquanto os demais assaltantes “faziam a limpa na
casa”. Afirmou que os ladravazes fizeram uso de arma de fogo.
Depois que os meliantes deixaram o local na posse da res furtiva,
conseguiu se soltar e acionou a polícia (fls. 22/23 e mídia).
As palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito,
no confronto com as do réu, sendo desnecessário citar a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da
palavra das vítimas, mormente quando, como no caso em tela,
inexiste motivo para infundada incriminação a inocente.
Ademais, importa considerar que, no caso em foco as
palavras das vítimas estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial as seguras
declarações do policial civil Adriano da Silva Lopes, que também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
10
incriminam sobremaneira o apelante. Em síntese, sob o crivo do
contraditório, o policial disse que, ao final das investigações,
apurou-se o envolvimento do acusado Renan nos fatos descritos na
denúncia. As vítimas reconheceram o réu, sem sombra de dúvidas,
como sendo um dos autores do roubo (fls. 26/28 e mídia).
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras
do policial, que merecem total credibilidade. A presunção “juris
tantum” de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções
não ficou sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante
tem se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais,
quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder
por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o apelante cometeu o crime pelo qual se
viu condenado, o que impõe seja rejeitada a alegação de
insuficiência probatória.
Observo que as causas de aumento do emprego de arma
de fogo, privação de liberdade das vítimas e concurso de agentes
restaram suficientemente demonstradas pela prova oral, pois as
vítimas foram categóricas em dizer que o acusado, juntamente com
outros dois indivíduos adentraram a residência e anunciaram o
assalto, exibindo arma de fogo, sendo que Renan foi quem
permaneceu durante o assalto vigiando-os em um cômodo e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
11
havia mais dois indivíduos do lado de fora do imóvel dando
cobertura aos demais.
Anoto, ainda, que em se tratando de hipótese de concurso
de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista,
segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade
de condutas, mas provocando um único resultado, há somente um
delito. Assim, todos que participam da empreitada criminosa
cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele cominadas,
independentemente da conduta perpetrada individualmente.
Para que não fique sem registro, observo que em relação à
majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há necessidade
da apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para
demonstrar o seu potencial lesivo. A propósito, o próprio Supremo
Tribunal Federal, com sua autoridade máxima, já proclamou que a
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser
evidenciada por qualquer meio de prova, notadamente pela palavra
da vítima. Confira-se:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL
OFENSIVO.
DESNECESSIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.
I Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
12
II Lesividade do instrumento que se encontra in re
ipsa.
III
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do
Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima
reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente
ou pelo
depoimento de testemunha presencial.
IV Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a
ausência de potencial lesivo da arma empregada para
intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
V A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de
disparar projéteis, pode ser utilizada como instrumento
contundente, apto a produzir lesões graves”. (STF
HC
93.353-0 São Paulo, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.11.08).
Quanto à privação da liberdade das vítimas, observo que
pouco importa se as vítimas ficaram privadas de sua liberdade por
curto espaço de tempo, pois a relevância reside na necessidade da
restrição da liberdade do ofendido para a execução do crime ou até
para garantir a fuga. Vale lembrar, ainda, que se a privação de
liberdade se prolongar por tempo demasiadamente longo poderá
inclusive tipificar o crime de sequestro ou cárcere privado.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in
dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
13
no sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se viu
condenado, sendo certo, ademais, que a digna Defesa não provou o
que alegou, tal como lhe competia, nos termos do art. 156,
primeira parte, do Código de Processo Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atenta às diretrizes do artigo 59 do CP, a
MMa. Juíza sentenciante bem fixou a básica em 1/4 acima do
mínimo legal, a saber: Analisando as diretrizes traçadas pelos
art. 59 do CP, quanto à culpabilidade e consequências para
as vítimas, certo é que as circunstâncias judiciais indicam
posturas altamente reprováveis pelo réu que agiu com
desprezo à integridade física das vítimas ao praticar
agressões físicas no contexto do roubo praticado, segundo
afirmado por elas. Os depoimentos prestados demonstram o
quanto o réu foi além do esperado para quem deseja apenas
impingir o medo para subtrair bens: agrediu fisicamente e,
além de ter ameaçado as vítimas de forma cruel, desumana,
causou-lhes
consequências
psíquicas
ante
os
relatos
prestados, motivos pelos quais entendo razoável o aumento da
pena base em 1/4, o que resulta em 05 (cinco) anos de
reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (fls. 266), o
que não merece censura. Com efeito, não há reparo a ser feito,
mesmo porque o réu não tem direito público subjetivo à fixação da
pena mínima - senão à reprimenda suficientemente justificada, nos
limites da cominação, como ocorreu in casu. A propósito, conforme
já reconheceu o Pretório Excelso, “a importância de se valorarem
as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
14
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda
Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República,
pois, do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma
escala de pena mínima e máxima. Ademais, como a d. Magistrada
não afrontou a lei, deve-se respeitar o critério do juiz natural do
réu.
Na segunda etapa, a pena permaneceu inalterada.
Contudo, verifico a presença da atenuante da menoridade relativa
(fls. 58), razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6 (um
sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na etapa derradeira, em razão da presença de três causas
de aumento concurso de agentes, emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade da vítima -, houve o acréscimo de 5/12
(cinco doze avos), o que se mostra razoável e em perfeita
consonância com os princípios da proporcionalidade e suficiência
da resposta penal, não havendo que se falar em redução do
aumento. A propósito, não é coerente que se dê o mesmo peso a
um roubo cometido com uma causa de aumento a um assalto
praticado com duas ou mais majorantes, devendo o agente, assim,
em ocorrendo esta última situação, ser punido com maior rigor,
com acréscimo superior ao mínimo previsto em lei; sob pena de
inobservância do princípio isonômico, bem assim da mais
adequada individualização da pena em cada caso concreto, mesmo
porque, no segundo caso, é maior a reprovabilidade de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
15
conduta. Aliás, assim entende a jurisprudência:
PENA Fixação Culpabilidade Roubo qualificado
Conforme o número de qualificadoras incidentes, utiliza-se a
escala crescente
Aumento de 1/3, se presente uma
qualificadora; de 3/8, se presentes duas; de 5/12, se
presentes três; de 11/24, se presentes quatro e de 1⁄2, se
presentes todas Entendimento - Recurso improvido. (Apelação
Criminal n. 1.044.782-3/2
Ribeirão Pires
9a Câmara do 5o
Grupo da Seção Criminal Relator: Des. Leonel Costa 26.03.08
V.U.
Voto n. 1.985). Portanto, a pena fica provisoriamente
estabelecida em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.
Em seguida, mantenho a exasperação decorrente do
reconhecimento do concurso formal, posto que, mediante uma só
ação, foram praticados três crimes idênticos, ou seja, subtração de
bens pertencentes a 03 (três) vítimas em um mesmo contexto
fático. Contudo, entendo razoável o acréscimo na fração de 1/5
(um quinto) e não em 5/12 (cinco doze avos) como constou da r.
sentença, resultando, portanto, em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal.
Fica preservado o regime inicial fechado, consideradas as
circunstâncias da infração, tratando-se de roubo em residência,
praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade das vítimas, situação que revela ousadia e
temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se
cogitar de baixa culpabilidade do apelante, tudo a justificar início

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002333-82.2015.8.26.0394 Nova Odessa
16
de regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à
reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, §
3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar,
ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois
os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando na
hipótese dos autos. Ademais, segundo entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “No que se refere ao regime
inicial para cumprimento de pena no delito de roubo, a
Quinta Turma deste Sodalício alterou o entendimento até
então consolidado, para o fim de considerar que a invocação
do uso de arma de fogo permite, de per si, a agravação do
aspecto
qualitativo
da
reprimenda
(regime
prisional)
independentemente do aspecto quantitativo (quantum de pena
fixado na primeira fase da dosimetria), sem que isso
implique ofensa à Súmula n.o 440/STJ” (HC 274.908/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe
02/09/2014).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo para redimensionar a pena do réu Renan Pedro Santos
da Silva para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso legal, mantendo,
no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)